Tribunal: STF
Processo: AI 616142
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa de Saúde Suplementar. Lei nº 9.961/2000. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. Ambas as Turmas do STF firmaram o entendimento de que a análise da legitimidade da Taxa de Saúde Suplementar depende do prévio exame de legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.961/2000).
2. Agravo regimental não provido.